Tribunal: TJSP
Processo: 0009584-57.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. Pretensão de desconstituição do julgado. Ausência de justa causa para a busca pessoal. Ingresso domiciliar não autorizado e realizado sem observância das regras legais. Inocorrência. Inexistência de nulidade da abordagem policial, já que precedida de fundadas suspeitas. Entrada na residência autorizada pela

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. Pretensão de desconstituição do julgado. Ausência de justa causa para a busca pessoal. Ingresso domiciliar não autorizado e realizado sem observância das regras legais. Inocorrência. Inexistência de nulidade da abordagem policial, já que precedida de fundadas suspeitas. Entrada na residência autorizada pela genitora, conforme seu depoimento em juízo. Decisão que não foi contrária à lei ou à evidência dos autos. Ausência de preenchimento dos requisitos do art. 621 do CPP para revisão de decisão transitada em julgado. Revisão criminal indeferida.